Tribunal: TJMT
Processo: 0012008-36.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012008-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 051.393.611-40 (APELANTE), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), JOABE SILVA VIANA - CPF: 001.635.221-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180, “CAPUT” E 304 “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA BOA-FÉ DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.
NÃO CABIMENTO.
CONDUTA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO
.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jhonatan Júnior do Nascimento contra decisão proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação (art. 180, “
caput
” e art. 304 “
caput
” ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo legal. Substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito:
a)
prestação de serviços à comunidade;
b)
prestação pecuniária R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais). (ID 200826602).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
reanálise da conduta e ausência de dolo;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
desclassificação para receptação culposa (ID 200826611).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 200826616).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ester Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 180, CAPUT, E ARTIGO 304, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Circunstâncias do caso, aliadas aos depoimentos e demais provas apontam que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem - Relevância da palavra da autoridade policial, mormente quando corroboradas pelo conjunto probatório. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos bens – Configuração da modalidade dolosa do crime de receptação.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória:

“(...) No dia 19 de março de 2019, por volta das 19h:40min, na Rua Governador Valadares, no Bairro Alto da Serra, nesta Capital, o denunciado Jhonathan Júnior dos Nascimento, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzia em proveito próprio, um veículo VW Gol City MB, cor prata, placa aparente AYP-5694, do qual tinha ciência de sua origem ilícita. Ressai dos autos que, policiais em rondas de rotina, depararam-se com o denunciado na via pública, conduzindo o veículo acima e resolveram abordá-lo, sendo que, ao checar os dados do veículo, em especial a realização de contato com a pessoa que constava como sendo a proprietária do veículo, descobriram que estariam diante de um carro clonado, vulgarmente denominado “dublê”, vez que o suposto proprietário afirmou aos policiais que seu veículo, com os dados constantes do documento do veículo aprendido se encontrava em seu poder na cidade de Sinop-MT (...)”. “(...) Ressai dos autos que, após ser abordado pelos policiais, o denunciado entregou como prova de propriedade do veículo o CRLV, sendo que numa consulta realizada, constatou-se que referido documento, apesar de apresentar características materiais de autenticidade, teria sido subtraído da Ciretran de Chapada dos Guimarães, bem como que, os dados nele inseridos, como identificação do veículo e placas seriam todos ideologicamente falso, já que os dados verdadeiros do veículo, são aqueles descritos alhures (...)”

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Jhonatan Júnior do Nascimento pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
e 304 do Código Penal e nestes termos, foi condenado.

No que se refere a materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, declaração dos policiais que estavam presentes na ocorrência, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de avaliação e laudo pericial. (ID 61589036).

A autoria, por sua vez, embora a defesa tenha alegado que o apelante não tinha conhecimento que se tratava de um carro produto de crime, o conjunto fático probatório é suficiente para manter a condenação. Isto porque, em sede inquisitiva a testemunha policial, Pedro Nelson Pereira da Silva, declarou:

“(...) Que a equipe deste depoente encontrava-se em patrulhamento tático pela região do bairro altos da serra, quando visualizou dois indivíduos em um veículo gol prata placa ayp-5694 em fundada suspeita, sendo então dado ordem de parada e realizado a abordagem policial; QUE; em busca pessoal aos suspeitos nada deilícito foi localizado e ao solicitar o documento do veículo foi percebido que o crlv apresentava sinais de falsificação, sendo checado o crlv n° 013445856809 onde constou que o documento é produto do crime de roubo/furto ocorrido em chapada dos guimarães conforme b.o:2019.43578; QUE; confrontar os dados do crlv apresentado pelo suspeito, com os dados do veículo, foi observado que os mesmos estavam em desconformidade, onde constatou que as placas não constam datas de fabricação e o veículo está em os selos do fabricante; QUE; então foi feito contato com o proprietário do veículo que consta no documento, sr. eIedio eleonir duarte, e este informou que seu veículo estaria em casa no município de sinopmt; QUE; sendo asim se tratava de um veículo “dublê”; diante da situaço com o objetivo de localizar os verdadeiros dados do veículo, foi feito uma análise minuciosa e constatamos se tratar de um veículo roubado cujos dados Verdadeiros são chassi: 9bwaa05uxet046556 e placa nsd-3788, conforme b.o:2019.23627; QUE; sendo assim os elementos foram conduzidos à central de flagrantes (...)”.

A declaração acima foi fielmente corroborada em juízo pelo mesmo agente estatal, inclusive asseverou que após o apelante perceber a presença dos policiais teria tentado se evadir do local.

Vale destacar, que tal intenção de fuga demonstra o medo de ser abordado por saber que seu veículo não estava regular e apesar de a defesa alegar a boa-fé do apelante, não vislumbro nos autos nenhuma prova documental a fim de demonstrar o total desconhecimento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

O crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”
(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Pelas razões acima expostas, e em consonância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o caso não comporta absolvição, bem como, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação culposa.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e,
desprovejo
. Via de consequência, mantenho os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024